Tribunal: STF
Processo: Rcl 74330
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Luxury Resort e Hotel Ltda., em 3.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Processo n. 0000664-36.2023.5.07.0024, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Insurge-se, a autora, contra a decisão de origem que julgou improcedente os pedidos da presente ação trabalhista. Visa, portanto, o reconhecimento de vínculo de emprego mantido com as empresas reclamadas. Sustenta que foi contratado pelo grupo econômico, para prestar serviços através da sua CNPJ, no período de 05/03/2021 a 18/04/2021.(...)



    Acerca da matéria, consignou a sentença vergastada a correta análise da ausência da prova ao concluir pela inexistência dos pressupostos da relação de emprego (...)



    O reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º, da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A reunião concomitante dos elementos fáticos e jurídicos enseja a configuração do vínculo empregatício.



    O principal elemento que diferencia o trabalhador empregado do trabalhador autônomo é a subordinação jurídica, pois ambos podem prestar serviços pessoais, com onerosidade e habitualidade, daí porque a constatação desses últimos requisitos, de forma isolada, é insuficiente à distinção que ora se faz necessária. (...)



    No caso, do teor das defesas verifica-se que as reclamadas admitiram a prestação de serviços pela reclamante, alegando, no entanto, fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo empregatício, porquanto informaram que este lhes prestou serviços de forma autônoma, mediante contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica de titularidade da reclamante, sem qualquer subordinação, exclusividade, sem submissão a jornada de trabalho, sem uso de farda ou crachá. Desse modo, as reclamadas incumbem o ônus de provar que a relação jurídica havida entre as partes não foi de liame empregatício. (...)



    Inicialmente, registra-se que a autora e a primeira reclamada (G FASOLINI) formalizaram contrato de emprego, iniciado em 5.03.2021, na função de Promotor de Vendas Especializado, sendo pactuado o salário fixo mensal de R$1.120,00, com término em 18/04/2021, como se infere da cópia da Carteira Profissional (ID. 84cace6).



    Posteriormente a empresa Luxury Resort Hotel Ltda. firmou contrato de prestação de serviços de promotor de marketing, com a pessoa jurídica formada pela autora, depois passou a ser consultora de vendas. (Id. 3b3449 -fls.264/272). (...)



    no caso em questão resta afastada a alegação de que a relação se tratava de mero contrato de prestação de serviços. Se divisa a caracterização da chamada ‘pejotização’, prática fraudulenta que visa mascarar uma relação de emprego por meio da contratação de pessoa jurídica. Referida compreensão e reconhecimento da relação empregatícia, que sobressai entre as partes, não contraria o entendimento do STF nessa matéria, pois visa coibir a prática fraudulenta, que consiste em substituir empregados com carteira assinada por pessoas jurídicas, a fim de evitar recolhimentos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e para a Previdência Social, além de obstar o cumprimento de diversas outras garantias laborais, previstas na Constituição Federal e legislação trabalhista infraconstitucional. (...)



    Assim sendo, a prática espúria da ‘pejotização’ é considerada fraudulenta e, portanto, não é albergada pela decisão do STF na ADPF 324, que indubitavelmente buscou permitir a terceirização lícita e não validar simulacros. 



    Diante dos fundamentos expostos, dá-se provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante, devendo os autos retornarem a origem para o julgamento das pretensões formuladas na inicial tais como, período contratual e reconhecimento do grupo econômico, visando preservar o duplo grau de jurisdição” (fls. 3-10, doc. 13).



    2. A reclamante alega que “o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE julgou improcedente a demanda, afastando o vínculo de emprego pleiteado pela ora Beneficiária, uma vez que comprovada a existência de espécie distinta de relação de emprego (trabalho autônomo). Interposto recurso ordinário pela ora Beneficiária, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, por sua vez, deu provimento ao apelo no que dizia respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego, modificando a sentença que declarou a inexistência de relação empregatícia entre as partes e determinando o retorno dos autos à origem para apreciação dos pedidos formulados na reclamatória trabalhista, sob o fundamento de se tratar de atividade inserida como atividade-fim do empreendimento” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que, “do teor da decisão objeto da presente reclamação, constata-se que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região entendeu ilícita a contratação formal, via contrato de prestação de serviços autônomos, entre 02 (duas) pessoas jurídicas distintas, sem subordinação hierárquica, desconsiderando a relação autônoma havida entre as partes, divergindo do decidido no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, de forma a desrespeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal“ (fl. 11, doc. 1).



    Salienta que a “Beneficiária possui nível de instrução e certamente conhecimento e experiência profissional suficientes para saber os limites contratuais, sobretudo ao se considerar a documentação que atesta sua condição de profissional autônoma, não havendo de se cogitar qualquer sorte de hipossuficiência para a firmatura do contrato nos moldes ocorridos. Ademais, na base empírica do ato reclamado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada, ora Beneficiária, no momento da opção pela relação jurídica autônoma estabelecida entre a pessoa jurídica de sua titularidade e a ora Reclamante desde o início da prestação de serviços” (fl. 16, doc. 1).



    Assevera que “a interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação da profissional como prestador de serviços autônomos por intermédio de pessoa jurídica de sua titularidade, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois a contratação na modalidade referida segue a mesma lógica dos precedentes indicados” (fl. 19, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender cautelarmente, com amparo nos artigos 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000664-36.2023.5.07.0024, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 20 , doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região nos autos da Ação Trabalhista n. 0000664-36.2023.5.07.0024, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios” (fl. 20, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre a beneficiária e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Ocorre que no caso em questão resta afastada a alegação de que a relação se tratava de mero contrato de prestação de serviços. Se divisa a caracterização da chamada ‘pejotização’, prática fraudulenta que visa mascarar uma relação de emprego por meio da contratação de pessoa jurídica. Referida compreensão e reconhecimento da relação empregatícia, que sobressai entre as partes, não contraria o entendimento do STF nessa matéria, pois visa coibir a prática fraudulenta, que consiste em substituir empregados com carteira assinada por pessoas jurídicas, a fim de evitar recolhimentos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e para a Previdência Social, além de obstar o cumprimento de diversas outras garantias laborais, previstas na Constituição Federal e legislação trabalhista infraconstitucional.(...)



    Assim sendo, a prática espúria da ‘pejotização’ é considerada fraudulenta e, portanto, não é albergada pela decisão do STF na ADPF 324, que indubitavelmente buscou permitir a terceirização lícita e não validar simulacros.



    Diante dos fundamentos expostos, dá-se provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante, devendo os autos retornarem a origem para o julgamento das pretensões formuladas na inicial tais como, período contratual e reconhecimento do grupo econômico, visando preservar o duplo grau de jurisdição” (fl. 9, doc. 13).



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora